Tribunal: TJMT
Processo: 0000099-78.2010.8.11.0020
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000099-78.2010.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BOSGER DE CASTRO E CIA LTDA - CNPJ: 02.341.123/0001-11 (APELADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), RUTH MARIA DAS GRACAS BOSGER CASTRO - CPF: 705.875.311-34 (APELADO), RUITER RIBEIRO BOSGER DE CASTRO - CPF: 592.695.371-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO CARACTERIZADA – PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA – SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO
.

1 –
A paralisação por período superior ao prazo prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública
, quando não intimada para prosseguimento da
execução fiscal
.

2 – A paralisação indevida por motivos inerentes ao Poder Judiciário, aplicável a Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça.

3 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000099-78.2010.8.11.0020

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

BOSGER DE CASTRO E CIA LTDA, RUTH MARIA DAS GRACAS BOSGER CASTRO, RUITER RIBEIRO BOSGER DE CASTRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara da Comarca de Alto Araguaia que
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0000099-78.2010.8.11.0020
,
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, na forma do artigo 174 do Código Tributário Nacional
.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não ocorreu o t
ranscurso de prazo prescricional intercorrente
.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de reformar a sentença do Juízo Singular, com consequente prosseguimento da Execução Fiscal (id. 110114488 – p. 105/109).

Em Contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença
(id. 110114494).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª
Vara da Comarca de Alto Araguaia que
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0000099-78.2010.8.11.0020
,
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, na forma do artigo 174 do Código Tributário Nacional
.

Conforme se evola da sentença, o Juízo Singular reconheceu a prescrição intercorrente, conforme transcrevo parcialmente a sentença recorrida:

Cuida-se de execução fiscal promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de BORGES DE CASTRO & CIA LTDA, lastreada na CDA n. 200911825.

DECIDO.

Sem maiores delongas, verifico que a pretensão executória está fulminada pela prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 1.036 e ss. do CPC), fixou teses relativas à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal). Extrai-se do voto-condutor 04 (quatro) premissas principais, quais sejam:

1ª) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2ª) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3ª) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4ª) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

No caso em tela, o exequente teve ciência inequívoca da não localização dos devedores em 17/06/2011 (pág.81), sendo que a citação dos devedores somente ocorreu em 25/04/2019. Assim, uma vez que decorrido, desde a negativa, até a afetiva citação, o prazo de 01 (um) ano da suspensão, bem como o lustro prescricional, contados da intimação da Fazenda, sem que tenha ocorrido a citação dos executados, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição intercorrente do crédito tributário, e, via de consequência, DECLARO EXTINTA a execução, com resolução de mérito, nos termos do 40, § 4º, da LEF c/c artigo o 174, caput, do CTN, e artigo 487, II, do CPC.

Sem custas.

Sem condenação em honorários, pois o executado não constituiu advogado nos autos.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas de praxe.

Publique-se. Intimem-se.
(id. 110114488)

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou Execução Fiscal visando a satisfação de débito tributário em 22 de janeiro de 2010 (id. 110114488 – p. 14). Os executados não foram localizados, sendo que em 11 de abril de 2014 decorreu o prazo da citação por edital (id. 110114488 – p. 32). Na sequência, o curador especial apresentou resposta pugnando pela nulidade da citação por edital dos executados (id. 110114488 – p. 41/48).

Em seguida, o Juízo Singular acolheu a tese de nulidade da citação por edital (id. 110114488 – p. 50/51), sendo que os executados foram citados em 6 de dezembro de 2017 (id. 110114488 – p. 60), bem como apresentaram manifestação de parcelamento do débito executado (id. 110114488 – p. 61). Após a não localização de bens passíveis de
penhora, conforme decisão proferida em 4 de março de 2020 (id.
110114488 – p. 83), o Apelante pediu a suspensão do processo por 1 ano, o que se deu
em 9 de julho de 2020
(id. 110114488 – p. 87).

No caso concreto, o Juízo Singular reconheceu a prescrição intercorrente, sob fundamento que desde a
ciência da não localização dos contribuintes
, em
17 e junho de 2011 até a devida citação, em 25 de abril de 2019, transcorreu prazo superior a 6 anos (id.
110114488 – p. 94).

Entretanto, observa-se que os Apelados não foram localizados, conforme certidão do id. 110114488 – p. 23, em 14 de maio de 2010. Em seguida, a Fazenda Pública requereu citação por edital, em 3 de janeiro de 2011 (id. 110114488 – p. 24), sendo que os Apelados foram citados por edital, em 11 de abril de 2014 (id. 110114488 – p. 31). Em seguida, após o decurso do prazo de quitação do débito, em 6 de novembro de 2014, o Apelante não foi devidamente intimado para manifestar nos autos, o que ocorreu somente após o despacho proferido em 22 de setembro de 2015 (id. 110114488 – p. 33). Na sequência, o Apelante manifestou pelo bloqueio de valores, em 15 de agosto de 2016 (id. 110114488 – p. 34), mas o pedido foi indeferido pelo juízo, com a consequente nomeação de curador especial, o que se deu em 5 de dezembro de 2016. Em 19 de abril de 2017, o juízo acolheu a tese do curador especial para declarar a nulidade da citação por edital dos contribuintes (id. 110114488 – p. 51).

Neste ponto, destaca-se que a prescrição intercorrente é instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em decorrência do decurso do lapso temporal, restando claro que no presente caso, o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, o que justifica a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

É necessário observar que
a suspensão do processo é automática e, decorrido o prazo de
1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, pois a
prescrição intercorrente foi idealizada com o fim de que as execuções não se eternizem no tempo sem um resultado prático, qual seja a satisfação do crédito e cause ainda mais prejuízo.

Acerca da prescrição intercorrente da Execução Fiscal e intimação da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), fixou o entendimento que o prazo inicial para prescrição, ocorre de forma automática após intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora, bem como o termo inicial da prescrição intercorrente independe de intimação, sendo que ocorre a partir do decurso do prazo de 1 ano da suspensão do processo, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Neste contexto, observa-se que a paralisação do processo executivo entre o período de
17 de junho de 2011 a 25 de abril de 2019, não foi provocada pelo Apelante. Assim, a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente proferida em 23 de outubro de 2020 deve ser alterada, pois após o decurso do prazo de quitação do débito, a Fazenda Pública não foi devidamente intimada, ao passo que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuído ao credor, mas ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo dessa forma ser afastada a prescrição nos termos da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORA DO JUDICIÁRIO -

NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Erros insanáveis no processamento do feito executivo, seja porque o juízo a quo não analisou o pedido de expedição de ofício à Receita Federal com o escopo de localizar o endereço atual do Executado, seja pela excessiva demora do juízo de origem em tramitar o feito não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. Incidência da Súmula 106 do E. STJ, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.

3. Recurso provido. (N.U 0000777-45.2008.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

2-Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

3-Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 0005410-02.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

No caso dos autos, verifica-se que não decorreram os prazos previstos no art. 40 da LEF, o que impõe a reforma da sentença, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular trâmite do executivo fiscal.

Não há se falar em prescrição intercorrente se a paralisação processual decorrer de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, consoante Súmula n° 106 do STJ. (N.U 0003198-30.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Em decorrência do exposto, em consonância com
os entendimentos dos tribunais superiores e deste Sodalício, resta demonstrado a incidência da Súmula106 do Superior Tribunal de Justiça
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022